Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Revisional de contrato bancário. Exibição de documentos. Ônus da prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de exibição de documentos em ação revisional de contrato bancário.
2. Alega-se abusividade em cláusulas de cédula de crédito bancário, especialmente quanto à taxa de juros, capitalização e encargos.
3. Autores alegam abusividade em cláusulas de cédula de crédito bancário, especialmente quanto à taxa de juros, capitalização e encargos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de exibição de documentos incidental à revisão de contrato foi indevida; e (ii) estabelecer se é necessária a apresentação de contratos anteriores para a análise de cédula de crédito bancaria questionada nos autos.
III. Razões de decidir
5. O juiz é um dos principais destinatários da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC.
6. A cédula de crédito bancário apresentada é clara quanto aos valores e encargos pactuados, tendo sido assinada pela parte autora no momento da renegociação, sendo desnecessária a apresentação dos contratos anteriores que a originaram.
7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717913-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023. TJDFT, 07113818-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 04.03.2020.